Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702822-60.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILSA MOREIRA DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Gilsa Moreira Dias (ID no 31165279) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso e, por maioria, arbitrou honorários advocatícios em 20% sobre o valor corrigido da causa (ID no 30844616). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO